Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010317-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE GARCIA MIGUEL - CPF: 405.902.658-14 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS LIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ENTRE OS NÚMEROS TELEFÔNICOS E A RECORRIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

2.

Em síntese, o recorrente alega que contratou junto à recorrida um aluguel de veículo em 2022, mas, devido à perda de seu emprego, ficou impossibilitado de quitar o débito. Sustenta que, desde então, passou a receber ligações excessivas de cobrança, chegando a 40 ligações diárias e aproximadamente 200 ligações semanais, inclusive por meio de sistemas automatizados (robocalls).

3.

É incontroverso nos autos que o recorrente possui débito pendente junto à recorrida, decorrente de contrato de aluguel de veículo realizado em 2022, conforme reconhecido pelo próprio recorrente em sua petição inicial. A recorrida, por sua vez, demonstrou que o débito está relacionado ao serviço "Carro Fácil", vinculado ao cartão de crédito do recorrente, com inadimplência de aproximadamente 764 dias, no valor de R$ 10.194,78.

4.

O ponto crucial da demanda, portanto, não é a existência do débito, mas sim a forma como a cobrança estaria sendo realizada, que, segundo o recorrente, seria abusiva e vexatória devido ao número excessivo de ligações. Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o recorrente não logrou êxito em comprovar que as ligações recebidas em seu aparelho celular, de fato, partiram da recorrida ou de empresa de cobrança por ela contratada. As provas apresentadas consistem em capturas de tela do celular do recorrente, mostrando diversos números de telefone, sem qualquer elemento que os vincule à recorrida.

5.

É importante ressaltar que, embora nas relações de consumo seja possível a inversão do ônus da prova, tal inversão não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em análise, caberia ao recorrente demonstrar que as ligações recebidas eram provenientes da recorrida ou de empresa por ela contratada, o que não ocorreu.

6.

Ademais, ainda que se considerasse comprovado que as ligações partiram da recorrida, o que não é o caso, é preciso ponderar que o exercício do direito de cobrança é legítimo, desde que realizado dentro dos limites da razoabilidade e do respeito à dignidade do consumidor. A mera realização de ligações de cobrança, por si só, não configura ato ilícito, sendo necessária a demonstração de que tais cobranças ultrapassaram os limites do razoável, causando constrangimento ou vexame ao devedor.

7.

No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que as ligações, ainda que numerosas, tenham sido realizadas de forma vexatória ou constrangedora, ou que tenham causado danos efetivos à honra ou à dignidade do recorrente. O simples incômodo decorrente do recebimento de ligações de cobrança, ainda que frequentes, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

8.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial não merece reparos.

9.

Recurso desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025